Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-18.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007237-18.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO JOSE FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENILTON JOSE RODRIGUES GOBBI - CPF: 039.871.856-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), A & S PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 34.834.286/0001-22 (VÍTIMA), A & S PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 34.834.286/0001-22 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS - FURTO QUALIFICADO – NÃO CONCILIAÇÃO COM INSIGNIFICÂNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL No 44 DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA -
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIREINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS) – ARESTO DO TJMT – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O princípio da insignificância não pode ser reconhecido, pois o apelante é reincidente e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp 1711873/SC).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(Enunciado Criminal no 44, TJMT).

“
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Ap no 0013991-24.2018.8.11.0004).

“
Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007237-18.2021.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):
JAIRO JOSE FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JAIRO JOSE FERREIRA
contra sentença proferida pelo
2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos de ação penal (PJE no
1007237-18.2021.8.11.0045
), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos de reclusão, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, IV, do CP - (ID 153387119).

O apelante sustenta que: 1) seria aplicável o princípio da insignificância em razão de ter furtado “
itens do gênero alimentício
”; 2) a reincidência não afastaria a aplicação do princípio; 3) “
que não há óbice na compensação das circunstâncias da Confissão e da Reincidência
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, “
a compensação integral da atenuante da confissão e da agravante da reincidência
”.

Prequestiona “
o art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal
” (ID
161425235
).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID
161425238
).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, §4o, IV, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória pautada na suposta insignificância do crime de furto praticado, ao argumento de que foram subtraídos itens do gênero alimentício e que a reincidência, por si só, não impede o reconhecimento da insignificância – IMPROCEDÊNCIA – Em que pese o pequeno valor e a natureza da res furtiva, o apelante é multirreincidente específico e o delito ora investigado foi por ele praticado em concurso de agentes, circunstâncias que revelam a periculosidade social da ação e exige maior reprovabilidade de sua conduta, a afastar a incidência do princípio da insignificância – 2. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria penal, para que seja compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – IMPROCEDÊNCIA – Não há que se falar em compensação, quiçá de forma integral, entre a confissão espontânea do apelante e sua multirreincidência específica, pois esta é preponderante e está a exigir maior reprovação de sua conduta – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO..
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID
167260685
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 20h00min, no Supermercado Pasqualotto, situado na Avenida Goiás n°1150, Bairro Dallastra, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/ MT, o denunciado JAIRO JOSÉ FERREIRA, agindo com consciência e vontade, bem como em concurso com outro indivíduo de autoria ainda não identificada, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em 2 (duas) peças de Fraldinha, 1 (uma) peça de Contra Filé, 2 (duas) peças de Picanha, e 2 (duas) peças de Maminha, conforme Boletim de Ocorrência 2021.260889. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de JAIRO JOSÉ FERREIRA, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Requer-se, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato contínuo seja o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado a pena do artigo acima mencionado, notificando as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução.”
(
Saulo Pires de Andrade Martin,

promotor de Justiça – ID
161423494).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
No que tange ao furto, não há dúvidas quanto à autoria delitiva. De fato, restou comprovado nos autos que o réu e o seu comparsa foram surpreendidos pelo funcionário na posse da res furtiva, enquanto Jairo dentro do mercado. O estado de flagrância, portanto, é inconteste.

Nessa toada, em que pesem as alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a absolvição do réu sob o fundamento de atipicidade de sua conduta, mediante a aplicação ao caso concreto do princípio da insignificância.

Considera-se que o réu é reincidente específico e pela prática de crime da mesma natureza, o que por si impede o reconhecimento da inofensividade social de sua conduta.

Sob tais fundamentos, o reconhecimento da insignificância, no caso concreto, não se trataria de política criminal, mas sim de um estímulo à continuidade da conduta delitiva do réu, o que não se pode admitir.

Além disso, réu praticou o furto em sua modalidade qualificada, o que caracteriza maior reprovabilidade em sua atitude, não merecendo, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.

O crime se consumou, já que para a consumação do crime de furto não é necessária a posse mansa e pacífica dos bens, bastando, para tanto, a inversão da posse. Ainda que assim não fosse, no presente caso, o réu teve a posse mansa e pacífica das mercadorias, já que foi surpreendido na posse dos bens quando estava empreendendo fuga. Inclusive havia mercadorias por dentro das roupas do réu e na mochila de seu partícipe que o aguardava no estacionamento do mercado.

Presente, no caso, a qualificadora do concurso de agentes. De fato, restou comprovado nos autos que o acusado agiu conjuntamente com um terceiro e com unidade de desígnios, o que se mostra suficiente para a caracterização da figura qualificada do furto.

Sendo assim, não se vislumbra a existência de qualquer causa excludente da tipicidade ou da antijuridicidade da conduta do réu, e configurados os substratos do crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a condenação do réu nas penas previstas no art. 155 § 4o, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia, para CONDENAR o denunciado JAIRO JOSÉ FERREIRA já qualificado, como incurso na sanção do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal [...]

a) 1a fase – Das circunstâncias judiciais: A culpabilidade é normal à espécie do delito.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta três condenações, sendo uma condenação pelo delito de tráfico de drogas (0001195-08.2012.8.11.0005), uma pelo crime de furto qualificado (0000093-49.2012.8.11.0005) e a última, pelo delito de roubo majorado (0001619-74.2017.8.11.0005). Nesta fase valoro como maus antecedentes a condenação pelo tráfico de drogas, sob o n. 0001195-08.2012.8.11.0005, sendo certo que as duas últimas condenações serão valoradas na segunda fase.

Quanto à conduta social e personalidade do agente – não há elementos nos autos suficientes para auferi-las; os motivos do crime são a intenção de auferir lucro fácil, de levar uma vida sem trabalho e sem sacrifícios e, é claro, sem a devida contraprestação lícita, todos peculiares do tipo do crime, portanto, não há o que valorar; quanto as circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir; quanto as consequências do ilícito verifico que o fato delituoso praticado foi reversível, pois as mercadorias foram recuperadas e devolvidas à vítima; o comportamento da vítima não contribuiu para o resultado, mas isso não prejudica e nem beneficia o acusado.

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes: Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidente.

Assim, considerando que o réu possui multirreincidência (0001619-74.2017.8.11.0005 e 0000093- 49.2012.8.11.0005), eis por bem agravar a sua pena e fixa-la 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. [...]

c) 3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas.

Assim, estabeleço a pena definitiva do denunciado JAIRO JOSÉ FERREIRA, em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa [...]”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 161425216).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 161423456) e Termo de Entrega (ID 161423459), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos da vítima Helenilton José Rodrigues Gobbi (ID 161423479 – fl. 42), dos policiais militares Marcos Rogério Cardoso Freitas (ID 161423479 – fl. 34) e Diego José de Araújo (ID 161423479 – fl. 39), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 161423479 – fl. 51/52).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima e o policial militar Diego José de Aráujo e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 161425215).

Dito, isso vejamos.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

O apelante registra três condenações, sendo por tráfico de drogas (PJE no 0001195-08.2012.8.11.0005), furto qualificado (PJE no 0000093-49.2012.8.11.0005) e, a última, por roubo majorado (PJE no 0001619-74.2017.8.11.0005), circunstância que não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2021).

Não bastasse, o furto ocorreu em sua modalidade qualificada [concurso de agentes], a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp 1711873/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018), motivo pelo qual, também, não permite o reconhecimento da insignificância.

Aplicável o Enunciado Criminal 44 deste e. Tribunal:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(www.tjmt.jus.br).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa ao negativar os maus antecedentes [“
condenação pelo tráfico de drogas, sob o n. 0001195-08.2012.8.11.0005
”].

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência, mas deixou de compensá-las, por ser o apelante multirreincidente, fixando-a em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Frisa-se que a multireincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência (STJ, AgRg no HC no 723.261/SP).

Todavia, esse e. Tribunal, em situação semelhante adotou a fração paradigma
“
para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Ap no 0013991-24.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.11.2022).

Portanto, redimensiona-se a pena em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena
em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023